Tribunal: STF
Processo: RE 1447847
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO PRESTADO POR ENTE ESTATAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENTRE ENTES FEDERADOS. ADOÇÃO DE ORIENTAÇÃO ENCAMPADA PELA MAIORIA DA SEGUNDA TURMA DO STF. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 793 E AO CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DOS CRITÉRIOS DE RESSARCIMENTO. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento a recurso extraordinário do Estado de Alagoas, sob os fundamentos sintetizados na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO PRESTADO POR ENTE ESTATAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENTRE ENTES FEDERADOS. MATÉRIA NÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” 



    2. O agravante sustenta desnecessário o revolvimento de fatos e provas, aduzindo inaplicável, à espécie, o óbice descrito no verbete n° 279 da Súmula do STF. Pontua que, consoante a legislação de regência, “os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS (...), sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento”. Conclui que “a Corte a quo estabeleceu um condicionante para que a tese fixada no Tema 793/STF seja aplicada: prévio requerimento administrativo, sem o qual não seria possível que a autoridade judicial direcione o cumprimento e determine o ressarcimento de quem suportou o ônus, tal como determina o Tema n. 793/STF”. 



    3. Considerando a reiteração de entendimento, até então, tranquilo da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o objeto desta ação com o que decidido no Tema RG nº 793 e considerei que o pedido, entre entes federados, relacionado ao ressarcimento de despesas, no âmbito da sistemática de fornecimento de medicamentos, constituiria matéria estranha ao domínio constitucional.



    4. Não me descuro, contudo, do Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual se decidirá sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”, e das orientações proferidas pelo eminente Min. Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados tanto aos medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793), como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234).



    5. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa, circunscrevendo-se a questão atinente ao ressarcimento, caso a caso, às normas previstas na legislação infraconstitucional de regência. 



    6. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais na Segunda Turma mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234.



    7. Isso considerado, com fundamento no princípio da colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à temática do Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    8. Essa, a solução dada, em hipóteses semelhantes à que ora se examina, v. g., no RE nº 1.393.742-AgR/AL (Rel. Min. Nunes Marques; j. 15/06/2023; p. 20/06/2023) e no RE nº 1.393.543-AgR, de minha relatoria (Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 18/10/2023), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ADOÇÃO DE ORIENTAÇÃO EXPOSTA PELA MAIORIA DA SEGUNDA TURMA DO STF. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 1. Conquanto a possibilidade, na hipótese retratada nos autos, da aplicação da tese da solidariedade dos entes federados nos pleitos de fornecimento de medicamentos, em conformidade com a tese proferida no RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, que reiterou a jurisprudência, até então, pacífica da Suprema Corte, não me descuro da orientação provisória lançada no RE nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC, Tema RG nº 1.234, ainda pendente de apreciação sob o rito da Repercussão Geral. 2. Com fundamento no Princípio da Colegialidade, aplica-se o entendimento majoritário desta Segunda Turma pela suspensão indistinta do julgamento dos processos relativos à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234. 3. Provimento, em parte, do agravo regimental. Devolução dos autos à Corte de origem.”



    9. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, e determino a devolução dos autos à corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator